Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. ameaça, vias de fato e porte ilegal de arma de fogo. materialidade e autoria. comprovação. indenização. danos morais. cabimento. recurso da defesa desprovido e recurso da acusação provido.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, absolvendo-o das imputações descritas nos artigos 129, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato; (ii) examinar se a condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, encontra respaldo nas provas dos autos; e (iii) definir se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código Penal.
III. Razões de Decidir
3. O crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, e a contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941, estão suficientemente comprovados pelo depoimento firme e coerente da vítima, que relatou ter sido intimidada com uma arma de fogo, agredida com uma coronhada na cabeça, além de ter sofrido arranhões no braço em decorrência de queda sofrida durante o ataque, condutas essas corroboradas pela apreensão do artefato na residência do réu.
4. O crime descrito no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, restou comprovado pelo relato da agente de polícia que participou da diligência, pela apreensão de dois revólveres e munições na residência do réu e pelo laudo pericial que atestou a eficiência das armas, sendo irrelevante a ausência de resultado naturalístico ou de risco concreto para a configuração do delito.
5. Havendo pedido expresso na denúncia, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, o qual não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento sem causa da vítima, nem demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo.
IV. Dispositivo
6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147, caput; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21; Lei no 10.826/2003, artigo 14; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0705085-26.2020.8.07.0010, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 15/9/2022, DJe 4/10/2022; TJDFT, Apelação Criminal no 0713400-12.2021.8.07.0009, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024, PJe 2/9/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0714241-37.2022.8.07.0020, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024, DJe 7/11/2024.